Tribunal: TJBA
Processo: 8064315-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064315-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELENA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

AGRAVADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil e Constitucional. Agravo de instrumento. Descontos associativos indevidos em benefício previdenciário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Inclusão do INSS no polo passivo. Competência da Justiça Federal. Inaplicabilidade da competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal. Natureza indenizatória da demanda. Art. 109, I, da CF. Súmula 150 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegados descontos associativos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a demanda ajuizada em face de associação e do INSS, envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário, submete-se à competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal ou à competência da Justiça Federal comum prevista no art. 109, I, da CF.

III. Razões de decidir
3. O precedente invocado pela agravante como “Tema 820 do STJ” refere-se, na realidade, ao Tema 820 da repercussão geral do STF, julgado no RE 860.508/SP, cujo objeto restringe-se à definição dos pressupostos para incidência da competência delegada em ações previdenciárias típicas.
4. A competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal possui caráter excepcional e interpretação restritiva, aplicando-se apenas às demandas previdenciárias ajuizadas por segurados contra o INSS visando concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário.
5. Embora preenchido o critério geográfico previsto no art. 15, III, da Lei nº 5.010/66, a demanda possui natureza predominantemente declaratória, consumerista e indenizatória, fundada em alegada responsabilidade civil decorrente de descontos indevidos, circunstância que afasta a incidência da competência delegada.
6. Os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais possuem autonomia jurídica em relação ao benefício previdenciário, não se confundindo com pretensão previdenciária típica.
7. A presença do INSS no polo passivo, associada à alegação de falha na autorização e fiscalização dos descontos realizados sobre benefício previdenciário, atrai, em tese, a competência da Justiça Federal comum, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
8. A controvérsia acerca da legitimidade passiva do INSS deve ser apreciada pela Justiça Federal, conforme orientação consolidada na Súmula 150 do STJ.
9. Precedentes do TRF1, TRF3, TRF4 e do TJBA reconhecem que demandas indenizatórias decorrentes de descontos associativos indevidos não se submetem à competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal possui interpretação restritiva e limita-se às ações previdenciárias típicas ajuizadas contra o INSS. 2. Demandas declaratórias e indenizatórias decorrentes de descontos associativos indevidos em benefício previdenciário possuem natureza cível autônoma, afastando a incidência da competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal e no art. 15, III, da Lei nº 5.010/66. 3. A plausibilidade jurídica da responsabilidade do INSS quanto à autorização e fiscalização dos descontos realizados sobre benefício previdenciário atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 150 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I e §3º; Lei nº 5.010/66, art. 15, III; Súmula 150 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 860.508/SP, Tema 820 da Repercussão Geral; TRF1, CC 1007911-41.2024.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Morais da Rocha, Primeira Seção, j. 22.04.2024; TRF3, ApCiv 5152678-89.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, 2ª Turma, j. 07.01.2026; TRF4, AG 5021767-83.2025.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Rodrigo Koehler Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.09.2025; TJBA, AI 8033490-85.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 08.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8064315-12.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
HELENA FERREIRA SANTOS
e como agravados
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em CONHECER do agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 21 de maio de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

Titularidade em Provimento 26

Relator

XS